Tribunal: TJMT
Processo: 1038610-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038610-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCELO CACERES MARTINS - CPF: 842.505.931-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

-

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

–

PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038610-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO CÁCERES MARTIN

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO CÁCERES MARTINS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
Dr. Ângelo
Judai
Junior
, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1040819-70.2023.8.11.0002, movida por
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido e determinou a intimação do réu, ora agravante, para depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de quinze dias.

O agravante sustenta ser pessoa física, autônomo e sem condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Alega que, ao indeferir o benefício, o juízo
a quo
desconsiderou os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (Ids 199620952 e 199620962), consistentes em comprovantes de débitos inscritos na Procuradoria-Geral do Estado e consulta de negativação junto ao SPC/SERASA, que evidenciariam sua situação de endividamento.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência firmada nos autos (ID 162833832) goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, e que não há elementos nos autos a infirmar tal presunção.

Defende que o indeferimento da gratuidade sem prova contrária configura violação aos princípios constitucionais do
acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e da assistência judiciária integral aos necessitados (art. 5o, LXXIV, CF).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja deferida a gratuidade recursal e a isenção do pagamento dos honorários periciais, sob pena de cerceamento de defesa, tendo em vista que a produção da prova pericial foi determinada pelo próprio juízo e considerada essencial à solução da lide.

Afirma que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como o artigo 4o da Lei n.o 1.060/50, e requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeiro grau, concedendo-se integralmente o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos honorários periciais, conforme o artigo 98, §1o, VI, do CPC (Id. 326064852).

A liminar foi
indeferida

em
10 de novembro de 2025,
pelo
Relator em Substituição Legal,

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

(
I
d. 328008892).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 333017358).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em analisar o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido e determinou a intimação do réu, ora agravante, para depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de quinze dias.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“
VISTOS.

Pretende a parte ré que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O despacho de Id 197359820 determinou que a parte requerida comprovasse a alegada hipossuficiência.

A parte autora juntou os documentos de id. 199620952 e seguintes.

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5o, inciso LXXIV, ao assegurar o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de seu recurso.

Neste contexto, cabe ao magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do
beneplácito
.

Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a parte autora afirma não possuir recursos para custear a demanda, porém, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, visto que são apenas supostos extratos de débitos, a parte ré sequer juntou extrato bancário, cópia da CTPS ou Declaração de IR
.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de trazer à tona a hipossuficiência econômica, mormente porque os documentos que aportaram aos autos depõem contra a concessão da justiça gratuita, é o caso de indeferimento do pleito.

(....)

Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido
não tem respaldo. Dessa feita, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita (Id.
210630012).

Inconformad
o
,
o
agravante sustenta ser pessoa física, autônomo e sem condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Alega que, ao indeferir o benefício, o juízo
a quo
desconsiderou os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (Ids 199620952 e 199620962), consistentes em comprovantes de débitos inscritos na Procuradoria-Geral do Estado e consulta de negativação junto ao SPC/SERASA, que evidenciariam sua situação de endividamento.

Afirma que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como o artigo 4o da Lei n.o 1.060/50, e requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeiro grau, concedendo-se integralmente o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos honorários periciais, conforme o artigo 98, §1o, VI, do CPC

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar
as
custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil d
o
agravante.

Portanto, ausente qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o recorrente est
á
de fato, na situação autorizadora da benesse, posto que, como reconhecido pelo magistrado
a quo
“
no caso em questão, a parte autora afirma não possuir recursos para custear a demanda, porém, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, visto que são apenas supostos extratos de débitos, a parte ré sequer juntou extrato bancário, cópia da CTPS ou Declaração de IR”
.

Ademais,
registro

que
as

supostas
dificuldades financeiras enfrentada
s
pelo agravante, por si só
s
, não demonstra
m
que se trata de pessoa hipossuficiente.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

No mesmo sentido, esse é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em
ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada por pessoa natural contra instituição financeira cooperativa. A decisão agravada também indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sem a apresentação de elementos mínimos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, conforme os
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante da inexistência de comprovação mínima nos autos.

Não foram juntados documentos capazes de demonstrar a condição econômica alegada, como comprovantes de renda, extratos bancários ou demonstrativos de despesas.

A concessão indiscriminada do benefício compromete o funcionamento do Poder Judiciário, sendo legítima a exigência de comprovação da real necessidade.

O parcelamento das custas já concedido pela decisão agravada representa medida de flexibilização legalmente autorizada (CPC, art. 98, §6o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende da apresentação de elementos mínimos que demonstrem a insuficiência de recursos. 2. A simples
declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando ausente qualquer prova da alegada vulnerabilidade econômica.”
(N.U 1023420-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, § 6o, do CPC, e art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.”
(TJ-MT - AI: 10091458020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para autorizar
,
de ofício, o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026